Tribunal: TJSP
Processo: 1013367-90.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que reconhece a falha da loja comerciante que frustrou a aquisição do veículo pelo autor (pessoa com deficiência) com isenção de impostos. Procedência parcial do pedido de indenização por danos materiais e improcedência do pedido de indenização por danos morais. Apelação do autor.

Danos materiais

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que reconhece a falha da loja comerciante que frustrou a aquisição do veículo pelo autor (pessoa com deficiência) com isenção de impostos. Procedência parcial do pedido de indenização por danos materiais e improcedência do pedido de indenização por danos morais. Apelação do autor.

Danos materiais insuficientemente comprovados.

Danos morais não evidenciados. O mero descumprimento contratual, em regra, não gera direito à indenização por dano moral, a não ser em casos especialíssimos, o que não está caracterizado na hipótese.

Recurso não provido.